Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-82.2018.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003322-82.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEILIANE LIMA MEIRA - CPF: 032.799.091-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. RECURSO MINISTERIAL
– 1.1. REQUERIDO AFASTAMENTO DA TENTATIVA – PROCEDÊNCIA – AGENTE QUE OBTEVE A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO – CONDENAÇÃO POR FURTO CONSUMADO QUE SE IMPÕE – 1.2. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
QUANTUM
DIVERSO DE 1/6 QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO –
2. RECURSO DA DEFESA
– 2.1. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ –
2.2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RESTRITIVAS DE DIREITO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES – 2.3. PREJUDICIALIDADE DA TESE DEFENSIVA PARA APLICAÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA EM FACE DE PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL RECONHECENDO-SE CRIME CONSUMADO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Nos crimes de furto, a consumação se opera com a

simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, ainda que o apelante seja preso em flagrante delito no interior do estabelecimento comercial vitimado, se ele obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em roubo na modalidade tentada. Aliás,
in casu
, além de flagrado com parte das
res furtivae
nos bolsos, o réu já tinha separado em um saco plástico, diversos pertences da vítima para subtração, o que evidencia a consumação do furto;

2. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional, sendo que, a aplicação de fração diversa
exige
fundamentação idônea. Precedentes do STJ;

3.
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (TEMA 1.087 do STJ);

4.
“(...) Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). (...)”
(AgRg no AREsp 1292425/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019);

5. Considerando o provimento do apelo ministerial para condenação do réu como autor do furto na modalidade consumada,
fica evidentemente
prejudicada a apreciação da tese defensiva para aplicação da tentativa na fração máxima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e
Gabriel Barbosa Medeiros
,
contra a sentença anexada sob Id. 128785158 - pág. 141, em que este último foi condenado como autor do crime de
Furto majorado
,
qualificado
, na modalidade
tentada
(art. 155, §§1º e 4º, I e II c/c art. 14, II, CP), à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas razões recursais, o
órgão ministerial
almejou a
condenação
do réu como autor do crime de
Furto qualificado consumado
, afastando-se da minorante da tentativa; e, também, que a atenuante da
confissão
espontânea seja aplicada na
fração de 1/6
(Id. 128785158 - Pág. 203).

Por sua vez, a
Defesa
pediu a aplicação da
causa de diminuição
da pena relativa à tentativa na sua
fração máxima
; a
exclusão
da majorante do
repouso noturno
; e, a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(Id. 128785158 - Pág. 175).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 128785158 - Pág. 192 e 219).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso da defesa
, conforme sumário que segue (Id. 136003673):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 1. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1 RECONHECIMENTO DO CRIME DE FURTO NA MODALIDADE CONSUMADA. ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME. ENTENDIMENTO DO STF E STJ DE QUE O DELITO DE FURTO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA SUBTRAÍDA. SENDO DISPENSÁVEL QUE O OBJETO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. 1.2 APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA PARA 1/6. IMPERTINÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DA MAGISTRADA, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 2. INSURGÊNCIA DE GABRIEL BARBOSA MEDEIROS. 2.1 RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM SUA MAIOR FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO DE FURTO FOI CONSUMADO, NÃO HAVENDO QUE FALAR EM TENTATIVA. 2.2 AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A QUALIFICADORA INCIDE MESMO QUANDO O CRIME É COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGISLADOR CONFERIU MAIOR PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO VULNERÁVEL. 2.3 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DA

DEFESA QUE PODERIAM CONDUZIR À DIMINUIÇÃO DA PENA E, ASSIM, POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE GABRIEL BARBOSA MEDEIROS”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 1º.11.2017, por volta das 2 horas, no restaurante denominado “Lanchonete Passarela Grill”, localizado na Praia da Lua, Nova Xavantina/MT.,
Gabriel Barbosa Medeiros
, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 4 barras de chocolate “Star”; 17 unidades de “Halls”; 25 unidades de “Trident”; 33 unidades de pé de moleque; 3 caixas de fósforo; 15 bombons; 15 chocolates “Biz”; 1 “Whisky White Hourse” aberto; 8 cigarros “San Marino”; 2 “Whisky Red Label” abertos; 1 “Whisky Passport Scoth” lacrado; 1 litro de vinho terra São Roque; 1 litro de vinho terra São Roque vazia; bens avaliados em aproximadamente R$ 604,00, todos pertencentes à vítima
Leiliane Lima Meira
.

Ao final do processo,
Gabriel
foi condenado como autor do crime de Furto majorado, qualificado, na modalidade tentada (art. 155, §§1º e 4º, I e II c/c art. 14, II, CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o órgão ministerial almejou a condenação do réu como autor do crime de Furto majorado qualificado consumado, afastando-se da minorante da tentativa; e, também, que a atenuante da confissão seja aplicada na fração de 1/6.

Por sua vez, a defesa pediu a aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa na sua fração máxima; a exclusão da majorante do repouso noturno; e, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo à análise das teses arguidas.

I –

FURTO CONSUMADO – Recurso ministerial

Da atenta e detida análise dos autos, verifica-se que as provas não deixam dúvidas de que houve a efetiva consumação do crime.

Com efeito, a vítima
Leiliane Lima Meira
afirmou tanto na fase policial, como em Juízo, que chegou no seu estabelecimento comercial e a polícia já havia feito a detenção do réu e, ao entrar no local constatou que
o réu já tinha recolhido diversos objetos e os colocados dentro de um saco de lixo
(Id. 128785158 - Pág. 18 e 128785158 - Pág. 112).

Igualmente, a testemunha
Uelke Prudêncio de Jesus
, policial militar, afirmou na delegacia e perante a autoridade judiciária que foram acionados para atender a ocorrência e ao chegar no local, constataram que havia alguém no interior do estabelecimento comercial vitimado, cercaram o local e avistaram o réu saindo pelo telhado. Lograram êxito em abordá-lo, constatando que
ele estava com alguns pertences da lanchonete no bolso
, sendo que, após os proprietários do restaurante chegarem, entraram no local (ambiente interno) e viram que
o réu já tinha separado para retirar dali um saco com várias bebidas alcoólicas, vários pertences da vítima
(128785158 - Pág. 14 e 128785158 - Pág. 112).

Nesse contexto, as provas dos autos não permitem dúvidas de que o réu ingressou no estabelecimento comercial vitimado e consumou o delito de furto, subtraindo para si diversos pertences da vítima.

Ressalte-se que, ainda que o apelado tenha sido preso em flagrante delito quando ainda estava no interior do estabelecimento comercial, não se pode negar que ele obteve a posse dos bens subtraídos, em especial daqueles que se encontravam no bolso da sua calça, ainda que por breve espaço de tempo.

Como é cediço, o fato de o réu não ter permanecido tempo suficiente com o bem subtraído, é irrelevante, considerando-se que ele obteve a posse das
res furtivae
, ainda, que por breve momento, invertendo-a.

Nesse sentido:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. 3. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (...)” (AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

“(...) a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes” (STF, HC 135674). (...)” (N.U 1005496-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Destarte, considerando que o réu efetivamente subtraiu os bens da vítima, ainda que por pouco espaço de tempo, invertendo a posse deles, imperiosa a condenação de
Gabriel Barbosa Medeiros
como autor do crime de Furto majorado qualificado (art. 155, §§1º e 4º, I e II, CP),
na sua forma consumada
.

Ressalto aqui, que a procedência do pedido ministerial acarretou a prejudicialidade do pedido da defesa para aumento da fração diminutiva relativa à causa de diminuição da tentativa.

II – REPOUSO NOTURNO – Recurso da defesa

O réu almejou o afastamento da causa de aumento da pena previsto no art. 155, § 1º, do CP (crime praticado durante o repouso noturno), sob o argumento de que o ato criminoso ocorreu em estabelecimento comercial.

Com efeito, para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante se o local da subtração é estabelecimento comercial ou residencial, desabitado ou não.

Apesar disso, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve incidir na forma qualificada.

Tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça:

“(...) A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4º)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087); REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).” (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“(...) Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), do qual passei a coadunar, imperioso o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

DOSIMETRIA

De acordo com a análise feita pelo juízo sentenciante, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal em
2 anos e 9 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da confissão espontânea, o magistrado
a quo
conduziu a pena para o mínimo legal, contudo, neste grau de jurisdição, o Ministério Publico pleiteou a redução da pena na fração de 1/6, conforme entendimento dos tribunais superiores.

Veja-se que, na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da confissão espontânea, o juiz reduziu a pena em 9 meses, correspondendo à fração de 1/4, porém, deixou de fundamentar a adoção desse
quantum
.

Dito isso, ressalto que coaduno do entendimento sedimentado pelo STJ de que
“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
(...)” (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
.

A propósito, é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no HC 600.179/SP). (...)” (N.U 0007256-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

“(...) Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO). (...)” (N.U 1006284-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Portanto, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea,
reduzo a pena do réu em 1/6
, encontrando a pena intermediária de
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, afastei a majorante do repouso noturno, motivo pelo qual, à
mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva em
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa
.

Malgrado haver circunstância judicial desfavorável ao réu, o Juízo
a quo
lhe fixou o regime aberto. Assim, mantenho o regime mais brando a fim de evitar reformatio
in pejus
, já que não há pedido do MP para fixação de regime mais gravoso.

Noutro giro, não merece acolhimento o pedido da defesa para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do crime, que foi cometido mediante escalada), o que demonstra que a medida não seria suficiente (art. 44, III, do CP). Até mesmo porque, o réu demonstrou tamanha audácia e maior reprovabilidade da conduta ao escalar a parede do estabelecimento comercial vitimado, lá ingressando pelo telhado.

A propósito, foi por esse motivo que o juízo
a quo
deixou de conceder o benefício em questão.

É o que dispõe o art. 44, III, do CP,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). (...)” (AgRg no AREsp 1292425/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

“(...) A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta “a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal” (STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).” (N.U 0001272-08.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Diante do que foi exposto, em
dissonância
da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa para afastar a majorante do repouso noturno e
dou provimento
ao apelo ministerial para condenar
Gabriel Barbosa Medeiros

como autor do crime previsto no art.
155, §§1º e 4º, I e II, CP
(Furto majorado qualificado na forma consumada) e para aplicar-lhe a
atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6
, redimensionando sua pena definitiva para
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, em regime
aberto
,

e
10 dias-multa
, ficando prejudicado o pedido da Defesa para aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima, eis, que provido recurso do MP para reconhecer o crime consumado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022